Tribunal: STF
Processo: RE 1265881
Classe: RE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-05-27
Data de publicação: 2020-05-27

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso extraordinário interposto em face de acórdão assim ementado:
    “AGRAVO DE INSTRUMENTO. Execução por título judicial formado em ação de despejo c/c cobrança. Interlocutória que determinou o prosseguimento da execução, ao entendimento de que a suscitada questão da impenhorabilidade do imóvel foi decidida em segundo grau. A matéria objeto do presente recurso já colheu exame definitivo por esta Corte Estadual, sendo a ele posterior julgamento de outro precedente pelo STF, agora trazido pelos agravantes; preclusão na esfera do judiciário estadual, no âmbito deste processo (CPC, artigos 508-508). Recurso a que se nega provimento” (documento eletrônico 1).
    Os embargos de declaração que se seguiram foram rejeitados (documento eletrônico 4).
     Neste RE, fundamentado no art. 102, III, a, da Constituição Federal, alega-se, em suma, violação do art. 6°, da mesma Carta.
    A pretensão recursal não merece acolhida.
    O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 612.360/SP, de relatoria da Ministra Ellen Gracie, ao reconhecer a repercussão geral da questão, reafirmou a sua jurisprudência no sentido da constitucionalidade da penhora sobre o bem de família do fiador de contrato de locação, mesmo após a EC 26/2000. 
    O Tribunal de origem assim julgou o caso concreto: 
    “Também não há como acolher a alegação de impenhorabilidade do imóvel constrito por se tratar de bem de família, posto que como bem colocado pela parte autora, dispõe a Lei 8009/90, alterada pela Lei nº 8.245/91 que: 
    ´Art. 3º A impenhorabilidade é oponível em qualquer processo de execução civil, fiscal, previdenciária, trabalhista ou de outra natureza, salvo se movido: I - (...)
     VII - por obrigação decorrente de fiança concedida em contrato de locação.´
    A questão inclusive é objeto de Súmula do TRJR: 
    ´Cabe a incidência de penhora sobre imóvel único do fiador de contrato de locação, Lei nº 8009/90 (art. 3º, VII) e Lei nº. 8245/91. [...]´” (pág. 7 do documento eletrônico 1). 
     Verifico, portanto, que o acórdão está em conformidade com posição pacificada nesta Corte. No mesmo sentido, cito os seguintes precedentes: 
    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. CONSONÂNCIA DO ACÓRDÃO RECORRIDO COM ENTENDIMENTO FIXADO PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NO JULGAMENTO DO RE 612.360-RG (Rel. Min. ELLEN GRACIE, Tema 295). OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. 
    1. O órgão julgador pode converter, em agravo interno, os embargos de declaração que notoriamente visam a reformar a decisão monocrática do Relator; sendo desnecessária a intimação do embargante para complementar suas razões quando o recurso, desde logo, exibir impugnação específica a todos os pontos da decisão embargada. Inteligência do art. 1.024, § 3º, do Código de Processo Civil de 2015. 
    2. Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral, que demonstre, perante o Supremo Tribunal Federal, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares. 
    3. A obrigação do recorrente em apresentar formal e motivadamente a preliminar de repercussão geral, que demonstre sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional e legal (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do CPC/2015), não se confunde com meras invocações desacompanhadas de sólidos fundamentos no sentido de que o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico, ou que não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide, muito menos ainda divagações de que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras de igual patamar argumentativo. 
    4. O acórdão não divergiu do entendimento firmado pelo Plenário desta CORTE, no julgamento do mérito da repercussão geral reconhecida no RE 612.360-RG (Rel. Min. ELLEN GRACIE, Tema 295). 
    5. O acolhimento das razões recursais depende do reexame do contexto fático-probatório dos autos, o que é incabível em recurso extraordinário, conforme consubstanciado na Súmula 279 desta CORTE (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 6. Embargos de declaração recebidos como agravo interno, ao qual se nega provimento.” (RE 1.223.843-ED/RS, Rel. Min. Alexandre de Moraes). 
    “DIREITO CIVIL. AGRAVO INTERNO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PENHORA. BEM DE FAMÍLIA. GARANTIA COMERCIAL. POSSIBILIDADE. PRECEDENTE EM REPERCUSSÃO GERAL.
    1. O Supremo Tribunal Federal entende que o art. 3º, VII, da Lei nº 8.099/1990, ao tratar da garantia qualificada, não fez qualquer diferenciação quanto à natureza do contrato de locação, dessa forma independe se a garantia é residencial ou comercial (RE 612.360-RG, Relª. Minª. Ellen Gracie). 
    2. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não houve prévia fixação de honorários advocatícios de sucumbência. 
    3. Agravo interno a que se nega provimento” (RE 1.240.968-ED-AgR/DF, Rel. Min. Roberto Barroso).
     Observo, ainda, que a decisão proferida pela Primeira Turma do STF, no recurso extraordinário 605.709/SP, em que a Ministra Rosa Weber foi relatora para o acórdão, no sentido de ser impenhorável bem de família do fiador em contrato de locação comercial, não altera a tese definida sobre o tema pela Excelsa Corte, eis que se trata de decisão pontual, que considerou as peculiaridades do caso concreto e não teve efeitos repetitivos.
    Isso posto, nego seguimento ao recurso (art. 21, § 1°, do RISTF). 
    Publique-se.
    Brasília, 27 de maio de 2020.
Ministro Ricardo Lewandowski
Relator